Tribunal: TJDFT
Processo: 0713884-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Processo : 0713884-20.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. Compulsando os autos principais (no 0702662-34.2022.8.07.0007), constata-se que a autora-agravada noticiou a purgação da mora pelo devedor no valor integral da dívida pendente (id. 126379752 na origem), inclusive, com a restituição do veículo ao réu-agravante (id. 126379754 na origem). Assim, diante do novel contexto processual, resta superada a questão anterior trazida no agravo de instrumento, carecendo o agravante de interesse recursal diante da perda do objeto. Ante o exposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator